Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DESOBEDIÊNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ORDEM DE PARADA. FUGA EMPREENDIDA. RISCO ÀS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ARQUIVAMENTO DO TCO. IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. “A existência de indícios mínimos da materialidade e de autoria delitiva, associada à inteligência do princípio do in dubio pro societate, recomendam o recebimento da denúncia como forma de permitir a instauração do processo-crime e a apuração da verdade real, sob o palio do devido processo legal e com as garantias do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp n. 1.861.537/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 24/6/2020).
2. A mesma lógica se aplica no procedimento dos Juizados Especiais Criminais para a designação de audiência preliminar para oferecimento de proposta de transação penal e, caso não seja aceita pelo interessado, para oferecimento de denúncia.
3. Se os elementos colhidos no termo circunstanciado indicam que a conduta do autuado vai além da infração de trânsito, pois conduzia o veículo sob influência de álcool, quase colidiu com motociclista ao realizar conversão e desobedeceu a ordem de parada dos policiais, empreendendo fuga e expondo em risco outras pessoas que estavam no local, há indícios mínimos quanto à materialidade e autoria de fato tipificado no art. 330 do Código Penal.
4. Nesse sentido: “Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas’ (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018). Esse entendimento foi mantido no julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.060). (...) Tendo o agravante sido perseguido por viatura policial, sendo determinada ordem de parada do veículo conduzido de forma perigosa em via de grande movimentação, não há falar em mera infração administrativa, mas em crime de desobediência à ordem emanada de autoridade policial, nos termos do art. 330 do Código Penal.” (AgRg no AREsp n. 1.876.145/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)
5. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do feito com a designação de audiência para proposta de transação penal, tal como pleiteado pelo Ministério Público.